Tribunal: TJSP
Processo: 1024737-03.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral nos juros e correção monetária do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada Lei no 11.960/09. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Aplicação

Ementa:
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação integral nos juros e correção monetária do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada Lei no 11.960/09. Julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF. Julgamento do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Aplicação de tal julgado. Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação. Acórdão parcialmente alterado. Retorno a Eg. Presidência da Seção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1024737-03.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados AIME BARNETT
TEIXEIRA CHAVES (E OUTROS(AS)), ANA MARIA BOGIANI, ANTOIO TOMAZ
DE AQUINO, CELIA MARIA FURLAN CARVALHO, DIRCE MARIA RAMOS DO
BRASIL, EDI MARI PERON VICENTE, EDNEA TARCIZA PERON, EUNICE SPERA
DE MIGUEL, INE NOVAES CUNHA, JULIA OSSADA DA FONSECA, JURACY
ALVES DA SILVA FERRAZ, LEDA IRACEMA FERNANDA ISPER, MARCIA ELISA
PAVAN GARCIA, MARIA ATALI CARDIA FALSIN, MARIA CATARINA DA SILVA
RIGUETO, MARIELSE DE OLIVEIRA MACEDO CESTARI, MARILDA DOS
SANTOS SOUZA, MERSIA TEREZINHA FRANZON, NATALINA PERES IGNACIO,
NELMA TEREZINHA DUQUE PACCA, ODETTE PIAZENTIN SOARES, ROSA
ELISA BRUNO KEHDY, ROSA MARIA DE ABREU ALBERTI, RUBENS BAPTISTA,
STELLA SAYEG DESTITO, SUAD SUAIDEN BACCAR, SULZER PESENTI,
TERESA
APARECIDA
DE
ABREU
MARTINS,
VALDIR
SIQUEIRA
e
VANDERMARA BARBOSA DE ABREU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de retratação,
alteraram em parte o v. acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024737-03.2014.8.26.0053 -Voto no 20861
2
Voto no 20861
Apelação Cível no 1024737-03.2014.8.26.0053
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e outros
Apelados: Aime Barnett Teixeira Chaves e outros
Vara de Origem: 11a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo
de retratação. Art. 1.036 e 1.040 do NCPC. Pretensão de aplicação
integral nos juros e correção monetária do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada Lei no 11.960/09. Julgamento do RE
no 870.947/SE, Tema 810 do STF. Julgamento do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905 do STJ. Devolução dos autos à Turma
Julgadora, para eventual adequação. Aplicação de tal julgado.
Devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação.
Acórdão parcialmente alterado. Retorno a Eg. Presidência da
Seção.
Vistos.
Trata-se de reexame do v. acórdão de
fls. 255/267, complementado às fls. 277/281 e 287/291, para
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
cumprimento ao disposto no art. 1.039 e 1.040, do NCPC, em
atendimento à determinação da Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público (cf. fls. 447/452).
O v. acórdão deu provimento ao recurso dos autores e parcial provimento ao reexame
necessário e ao recurso da Fazenda do Estado e da SPPREV,
para determinar no cálculo do valor devido a aplicação da lei
no 11.960/09 desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024737-03.2014.8.26.0053 -Voto no 20861
3
após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de
0,5% ao mês.
Os
autores
interpuseram
recurso
especial (fls. 294/315) e recurso extraordinário (fls.
384/398), pugnando pelo afastamento da Lei 11.960/09.
A Fazenda do Estado e a SPPREV
interpuseram
recurso
extraordinário
(fls.
400/414),
requerendo a aplicação integral da Lei no 11.960/09 na
atualização do débito.
Contrarrazões
às
fls.
417/422
e
423/440.
A Colenda Presidência da Seção de
Direito Público remeteu os autos a esta Câmara, ante a
decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ,
DJe
30.10.2019,
para
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art.
1.040, inc. II do NCPC (fls. 447/452).
É o relatório.
1. Inicialmente, cumpre consignar que
esta C. Câmara deu provimento ao recurso dos autores e
parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso da
Fazenda do Estado e da SPPREV, para determinar no cálculo do
valor devido a aplicação da lei no 11.960/09 desde sua
vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção
monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 0,5% ao mês.
Com fulcro no art. 1.040, II, do
NCPC, o eminente Presidente da Seção de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024737-03.2014.8.26.0053 -Voto no 20861
4
determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (cf. fls. 447/452), considerando a decisão proferida
no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019.
2.
Note-se
que,
com
relação
à
aplicação da Lei no 11.960/09, recentemente (02/03/2018) o
STJ decidiu o tema 905, REsp. no 1.495.146/MG, assim
estabelecendo:
1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos
da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024737-03.2014.8.26.0053 -Voto no 20861
5
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitamse aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art.1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024737-03.2014.8.26.0053 -Voto no 20861
6
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Ainda, é certo que foi proferida
decisão no julgamento do Recurso Extraordinário interposto no
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, DJe
30.10.2019, que negou seguimento ao apelo extremo, por estar
em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
3. Nesse contexto, com relação à
aplicação da Lei no 11.960/09, o STF decidiu o tema 810 pelo
STF, RExt. no 870947/SE. Tal julgamento colocou:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz
Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao
recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de
benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e
(iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança,
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros
Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos
do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024737-03.2014.8.26.0053 -Voto no 20861
7
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.
Como
já
decidiu
o
STF,
seus
julgamentos são aplicáveis desde logo, independente da
publicação do julgado (cf. AgR 612.375/DF., Min. Dias
Toffoli, DJe 04/09/2017; AgR-ED 1.026.677/RS, Min. Dias
Toffoli, DJe 29/08/2017 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, Dje 11/04/2016).
Note-se
que
recentemente,
em
03/10/2019, o STF julgou todos os embargos de declaração
pendentes relativos ao tema 810, rejeitando-os, não fazendo
qualquer modulação, devendo, portanto, ser aplicado o IPCA-E
desde 2009.
Logo, de rigor a adequação parcial do
julgado anterior.
4. Note-se que, quanto aos juros de
mora, deve ser observada a Lei no 11.960/09 e suas alterações
posteriores.
Já a correção monetária deve ser
feita pelo IPCA-E, pois reconhecida a inconstitucionalidade
da correção pela TR para a espécie.
Assim,
o
v.
acórdão
deve
ser
parcialmente alterado, sendo que, quanto à atualização dos
valores devidos, essa deve ocorrer de acordo com os critérios
acima, constantes da decisão do STF no julgamento do tema 810
(correção pelo IPCA-E e juros de mora nos moldes da Lei no
11.960/09 e alterações posteriores - Lei no 12.703/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1024737-03.2014.8.26.0053 -Voto no 20861
8
5. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, fica alterado em parte o
acórdão
anterior
(fls.
255/267,
277/281
e
287/291),
observando-se o julgado no tema 810 quanto à correção
monetária (pelo IPCA-E) e juros de mora (lei 11.960/09 e leis
posteriores). Deverão os autos retornar à Presidência da
Seção de Direito Público para exame da admissibilidade do
recurso interposto, na forma do art. 1.041 do NCPC, pois a
Fazenda postula a aplicação integral da lei 11.960/09.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator